Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-88.2021.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003057-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDIMIR BRUGNOLI registrado(a) civilmente como EDIMIR BRUGNOLI - CPF: 362.181.201-63 (APELANTE), PERLA SIMONE BRUGNOLI DA SILVA - CPF: 698.174.721-91 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), K FEITOSA DE SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.069.468/0001-47 (APELADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO - CPF: 011.052.121-81 (APELADO), PERLA SIMONE BRUGNOLI DA SILVA - CPF: 698.174.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireit
o civil. Direito processual civil. Apelação cível. Interdito proibitório.
Requisitos
legais. Posse e ameaça de esbulho ou turbação. Ônus da prova do autor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório relativa a três lotes urbanos. O autor sustenta possuir os imóveis com base em compromissos de compra e venda e alega justo receio de ser molestado em sua posse após incidente registrado em boletim de ocorrência. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova da posse sobre dois lotes e na falta de demonstração de ameaça atual ou iminente quanto ao terceiro.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) decidir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) avaliar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante; (
iii
) verificar se restou comprovado o exercício da posse sobre os imóveis; (
iv
) determinar se existe justo receio de turbação ou esbulho iminente; e (v) estabelecer a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e indicam os motivos para a reforma do julgado.

4. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça se a parte contrária não demonstra a alteração da situação econômica do beneficiário ou a liquidez imediata dos bens do espólio.

5. O interdito proibitório exige a demonstração concomitante da posse e do justo receio de moléstia iminente, conforme os artigos 567 e 568 do Código de Processo Civil.

6. O compromisso particular de compra e venda desacompanhado de registro ou de atos materiais de apreensão física não comprova a posse efetiva necessária para a proteção possessória.

7. A
verificação de ausência de prova suficiente de posse pelo autor, somado à existência de

registro imobiliário
analisado
pelo magistrado como elemento de prova para aferir a posse material não viola a vedação da
exceptio

proprietatis
.

8. O reconhecimento da posse sobre um dos imóveis, isoladamente, não autoriza o mandado proibitório se não houver prova de atos externos e objetivos de ameaça praticados pelos réus.

9. O boletim de ocorrência que retrata incidente pontual e pretérito de desentendimento entre as partes é insuficiente para caracterizar ameaça atual, persistente ou iminente.

10. A desistência voluntária da prova testemunhal acarreta ao autor o ônus da insuficiência probatória quanto ao contexto de intimidação alegado.

11. A ausência de demonstração de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A proteção possessória via interdito proibitório depende da prova cumulativa da posse e da ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho. 2. Incidentes isolados e pretéritos, sem prova de reiteração ou atos materiais de invasão, não configuram o justo receio exigido pela legislação processual.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, 561, 567 e 568; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1021493-61.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025; TJMT, N.U 1002283-09.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, n. 0001972-87.2017.8.11.0111, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2021; TJMG, AC 5014838-56.2020.8.13.0701, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE EDIMIR BRUGNOLI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar ajuizada em face de K. Feitoza Eustaquio - ME e
Kleberton
Feitoza Eustaquio, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com execução suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

O Juízo fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do exercício da posse pelo autor sobre os imóveis em litígio, considerando insuficientes os Compromissos Particulares de Compra e Venda não registrados, as fotografias, o Boletim de Ocorrência e o Boletim de Cadastramento Imobiliário. Destacou que o Compromisso referente ao lote 20 indicava como comprador João Martiniano de Arruda, não o autor, e que as Certidões de Inteiro Teor demonstravam cadeia dominial clara em favor dos réus quanto ao lote 20. Consignou que a insuficiência probatória documental poderia ter sido suprida pela prova testemunhal, mas o autor desistiu da oitiva de testemunhas em duas oportunidades. Afastou o pedido de danos morais por ausência de demonstração de ato ilícito.

O apelante (ID 350557913) sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao utilizar o registro imobiliário em nome dos apelados como fundamento para afastar a posse do autor, violando a proibição da

exceptio

proprietatis
prevista no art. 1.210, §2º, do Código Civil. Aduz que a posse é fato jurídico autônomo, independente do domínio, e que os documentos apresentados, em especial os Compromissos Particulares de Compra e Venda e o Boletim de Ocorrência, seriam suficientes para demonstrar tanto a posse quanto o justo receio de
ser molestado.
Requer a reforma da sentença para que seja expedido mandado proibitório com cominação de multa diária, além da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(ID 350557915)
arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, por entenderem que as razões recursais se limitam a repetir os argumentos da petição inicial sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença
.
No mérito, pugnam pela manutenção integral da sente
nça.
Requerem ainda a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ausência de dialeticidade

A preliminar suscitada pelos apelados não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente indique, de forma específica, os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, não se admitindo recurso que se limite à mera reprodução dos argumentos já expendidos sem qualquer confronto com a motivação da sentença.

No caso concreto, embora as razões recursais guardem proximidade com os argumentos da inicial, o apelante identificou fundamentos jurídicos específicos para a reforma pretendida, notadamente a alegada violação ao art. 1.210, §2º, do Código Civil, a autonomia do direito possessório em relação ao domínio e a suficiência probatória dos documentos juntados. Há, portanto, impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que não se mostre suficiente para a reforma do julgado.

Nesse sentido, est
e Tribunal
já assentou que:

“
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões jurídicas para a sua reforma.
”

(TJMT, N.U 1021493-61.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Da impugnação à gratuidade da justiça

Os apelados requerem a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante, sob o argumento de que se trata de espólio com patrimônio a inventariar, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

O argumento não prospera.

A gratuidade da justiça pode ser revogada a qualquer tempo, mas somente quando demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiário que justifique a revisão do benefício.

No caso, os apelados não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto que demonstre a modificação da situação econômica do espólio ou a existência de patrimônio suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento dos herdeiros. A mera existência de bens a inventariar, sem a demonstração de sua liquidez ou disponibilidade, não é suficiente para afastar o benefício anteriormente concedido. Mantém-se, portanto, a gratuidade da justiça em favor do apelante.

Do mérito

A ação de interdito proibitório tem natureza possessória preventiva e visa proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, antes que a turbação ou o esbulho se concretizem. Para sua procedência exige
-se
a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a posse do autor e o justo receio de turbação ou esbulho iminente.

Dita o art. 567 do Código de Processo Civil:

“
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
”

O ônus de comprovar ambos
os requisitos incumbe
ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do art. 561 do mesmo diploma, aplicável ao interdito proibitório por força do art. 568. A ausência de comprovação de qualquer deles impõe a improcedência do pedido.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse sobre os imóveis em litígi
o.
Embora esse fundamento seja inteiramente correto quanto aos lotes 19 e 20, como se verá adiante, a situação do lote 18 merece análise apartada, sem que isso, todavia, conduza à reforma do julgado.

Dos lotes 19 e 20

Quanto ao lote 19, o autor apresentou Compromisso Particular de Compra e Venda (ID 350557371) como único elemento de prova. Ocorre que esse documento, por si só, não é suficiente para demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel. Não há nos autos qualquer outro elemento probatório — como fotografias identificadas, comprovantes de pagamento de tributos, registros de consumo de serviços públicos, declarações ou qualquer outro indício de ato possessório — que permita concluir que o autor exercia, de fato a posse material sobre o lote 19. O Compromisso Particular de Compra e Venda documenta uma obrigação contratual de natureza pessoal, mas não comprova a efetiva apreensão física do bem nem o exercício de atos possessórios com
animus
domini
. Não há, portanto, prova do exercício de posse pelo autor sobre esse lote.

Quanto ao lote 20,
igualmente sem comprovação válida documental ou testemunhal de posse por parte do autor. Soma-se a isso o fato de que

o Compromisso Particular de Compra e Venda apresentado
(ID 350557372)
indica como comprador João Martiniano de Arruda, não o autor. O apelante não esclareceu, em nenhum momento processual, de que forma teria adquirido a posse desse imóvel a partir de contrato do qual não é parte.

Ademais, a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 110.073
(ID 350557894)
demonstra cadeia dominial clara e regular: aquisição pela empresa K. Feitoza Eustaquio - ME por Escritura Pública em 26/11/2011, registro em 17/04/2018, e posterior venda à empresa Jaime
Paduam
Junior Construtora e Incorporadora - ME em 28/01/2021.

A sentença, ao valorar esses elementos
em conjunto com a ausência de demonstração de posse por parte do autor
, não incorreu em violação ao art. 1.210, §2º, do Código Civil, como sustenta o apelante. A proibição da
exceptio

proprietatis
veda que o réu afaste a proteção possessória do autor mediante simples alegação de propriedade. Não impede, contudo, que o juiz considere o registro imobiliário como elemento de prova para aferir qual das partes efetivamente exercia a posse material sobre o bem. No caso, a prova documental dos apelados não foi utilizada para sobrepor o domínio à posse, mas para demonstrar, positivamente, que eram eles os possuidores do lote 20, enquanto
o autor não apresentou qualquer prova de exercício possessório sobre esse imóvel
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

“
1.
A escritura pública de aquisição não constitui, por si só, prova de posse para fins de proteção possessória. 2. A ação de interdito proibitório exige demonstração de posse efetiva e justo receio de turbação, sob pena de improcedência do pedido.
”

(TJMT, N.U 1002283-09.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025)

“5. O interdito proibitório exige prova robusta da posse atual e exclusiva, não bastando atos isolados ou antigos, tampouco a mera existência de muro ou portão, para caracterizar exercício efetivo da posse.

6. No caso, embora os apelantes apresentem cessão de direitos possessórios e fotografias, não há elementos probatórios que demonstrem atos materiais recentes, contínuos ou vigilância ativa sobre o imóvel, revelando ausência de posse atual.
”

(N.U 1021493-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

A improcedência quanto aos lotes 19 e 20 é, portanto, medida que se impõe.

Do lote 18

A situação do lote 18 é distinta e merece análise específica. Há nos autos elementos probatórios que permitem reconhecer a posse do autor sobre esse imóvel. O próprio autor afirmou residir no lote 18, onde havia área construída. Mais relevante, os próprios apelados, em sua contestação, reconheceram expressamente que o lote 18 tinha sua posse exercida pelo autor, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário
.
Soma-se a isso a existência de unidade consumidora de energia elétrica em nome do autor no referido lote
(ID 350557368)
, elemento que corrobora o exercício efetivo e contínuo da posse.

Assim, diferentemente do que ocorre com os lotes 19 e 20, o primeiro requisito do interdito proibitório — a posse — está suficientemente demonstrado quanto ao lote 18.

Todavia, o reconhecimento da posse não é suficiente para a procedência do pedido. É necessário que o autor demonstre, igualmente, o segundo requisito: o justo receio de turbação ou esbulho iminente, fundado em atos concretos e objetivos praticados pelos réus. E é precisamente nesse ponto que a pretensão autoral não encontra amparo probatório.

O único elemento de prova apresentado pelo autor para demonstrar a
alegada
ameaça à sua posse é o Boletim de Ocorrênci
a nº
2021.23550, lavrado em 26/01/2021
(ID 350557373)
. Sua análise, contudo, revela insuficiência para configurar o justo receio exigido pela lei.

O documento registra uma ocorrência de
“
desinteligência
”
entre as partes no Bairro Parque Del Rei, na qual ambas apresentaram documentação de um terreno, cada qual alegando ser proprie
tária.
Consta ainda que o próprio autor
“
já estava construindo uma cerca no local
”
, o que gerou o desentendimento. A Polícia Militar, após constatar que não havia acordo entre as partes e que ambas estavam exaltadas, as encaminhou à delegacia para esclarecimentos, sem registro de prisão, flagrante ou qualquer medida protetiva.

Esse registro não demonstra a existência de ameaça concreta e atual à posse do autor sobre o lote 18. Não há no documento qualquer relato de ato físico de invasão, expulsão ou intimidação praticado pelos apelados. Não há registro de ameaça verbal explícita de retomada forçada do imóvel. Não há indicação de que os apelados tenham adentrado no lote 18 ou praticado qualquer ato dirigido especificamente a turbar ou esbulhar a posse do autor sobre esse imóvel.

O que o Boletim de Ocorrência documenta é um conflito simétrico sobre a titularidade de um terreno, no qual ambas as partes foram tratadas como vítimas pela autoridade policial. Trata-se de disputa sobre documentação e propriedade, não de ato possessório dos réus contra o autor.

Acrescente-se que o episódio registrado no Boletim de Ocorrência foi
, ao que consta dos autos,
pontual e isolado, encerrado pela intervenção da Polícia Militar no mesmo dia. Não há nos autos qualquer prova de reiteração das condutas ou de que a ameaça tenha persistido após a intervenção policial. A iminência, requisito essencial do interdito proibitório, pressupõe ameaça atual e persistente, não um incidente isolado já encerrado.

O justo receio, para fins de proteção possessória preventiva, não pode ser meramente subjetivo ou hipotético. Exige a demonstração de atos externos, objetivos e verificáveis, praticados pelo réu, que evidenciem a intenção concreta de turbar ou esbulhar a posse do autor. Esse
standard
probatório não foi alcançado no presente caso.

A insuficiência probatória quanto ao segundo requisito é agravada pela conduta processual do apelante ao longo da instrução. O autor desistiu da oitiva de sua única testemunha arrolada — Reinaldo Augusto do Nascimento — em duas oportunidades distintas: na audiência de justificação prévia e na audiência de instrução e julgamento. A prova testemunhal seria o meio probatório adequado para demonstrar a existência de atos concretos de ameaça, a reiteração das condutas e o contexto de intimidação alegado na inicial. Ao abdicar voluntariamente desse meio de prova em duas ocasiões, o autor assumiu o risco da insuficiência probatória que ora se verifica.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse
.
Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu.

Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório
.

(TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Destacamos

No mesmo sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - ÔNUS DA PROVA - AMEAÇA À POSSE - AUSÊNCIA. O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente através de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 537, do NCPC. Ausente a prova da suposta ameaça à posse, deve ser julgado improcedente o pedido.

(TJ-MG - AC: 50148385620208130701, Relator.:
Des .
(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Assim, ainda que se reconheça a posse do autor sobre o lote 18, a ausência de prova do segundo requisito essencial do interdito proibitório conduz, inevitavelmente, à manutenção da improcedência do pedido também quanto a esse imóvel.

Do pedido de indenização por danos morais

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado pela sentença. Não estando demonstrada a prática de ato ilícito pelos apelados, não há fundamento jurídico para a condenação indenizatória.
Mantida a mesma conclusão neste acórdão,
o
pedido acessório segue a sorte do pedido principal, e a improcedência da pretensão possessória afasta, por consequência lógica, a pretensão indenizatória que dela depende.

Dos honorários advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos dos apelados em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026